Tribunal: STJ
Processo: 5022759-41.2024.8.21.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3100177 - RS(2025/0392195-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: V M S
ADVOGADOS
: GUILHERME SILVESTRE COMIN - RS067769
WAGNER DE FIGUEIRÓ CAMPOS - RS081638
AGRAVADO
: A L D
AGRAVADO
: C L
AGRAVADO
: I M F
AGRAVADO
: M L
AGRAVADO
: R F L
AGRAVADO
: S T S
AGRAVADO
: R L D (MENOR)
REPR. POR
: A D
ADVOGADOS
: ELUSA CALERA DA SILVA - RS065975
FRANCIELE BOSCHETTI RECHE - RS079537
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SUCESSÕES.
DIALETICIDADE
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSÃO DA ORIGEM. APLICAÇÃO DO ART. 932, III, DO
CPC E ART. 253, I, DO RISTJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que não
admitiu o recurso nobre por (i) ausência de violação do
do
art. 489
CPC e (ii) impossibilidade de interpor recurso especial por ofensa a
preceito constitucional.
2. Petição de agravo em recurso especial que deixa de impugnar
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade da origem. O
agravo em recurso especial exige impugnação específica de todos os
fundamentos que sustentam a inadmissão, sob pena de não
conhecimento, conforme o
III, do CPC, e o
I, do
art. 932,
art. 253,
RISTJ. Alegações genéricas não infirmam a decisão agravada.
3. Agravo em recurso especial não conhecido.

Documento eletrônico VDA55389076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:36:37
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 1c2ba429-939c-4204-84d1-e24222762cc3

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55389076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:36:37
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 1c2ba429-939c-4204-84d1-e24222762cc3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3100177 - RS(2025/0392195-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: V M S
ADVOGADOS
: GUILHERME SILVESTRE COMIN - RS067769
WAGNER DE FIGUEIRÓ CAMPOS - RS081638
AGRAVADO
: A L D
AGRAVADO
: C L
AGRAVADO
: I M F
AGRAVADO
: M L
AGRAVADO
: R F L
AGRAVADO
: S T S
AGRAVADO
: R L D (MENOR)
REPR. POR
: A D
ADVOGADOS
: ELUSA CALERA DA SILVA - RS065975
FRANCIELE BOSCHETTI RECHE - RS079537
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SUCESSÕES.
DIALETICIDADE
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSÃO DA ORIGEM. APLICAÇÃO DO ART. 932, III, DO
CPC E ART. 253, I, DO RISTJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que não
admitiu o recurso nobre por (i) ausência de violação do
do
art. 489
CPC e (ii) impossibilidade de interpor recurso especial por ofensa a
preceito constitucional.
2. Petição de agravo em recurso especial que deixa de impugnar
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade da origem. O
agravo em recurso especial exige impugnação específica de todos os
fundamentos que sustentam a inadmissão, sob pena de não
conhecimento, conforme o
III, do CPC, e o
I, do
art. 932,
art. 253,
RISTJ. Alegações genéricas não infirmam a decisão agravada.
3. Agravo em recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55050253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:34
Código de Controle do Documento: 99b03c83-9ee1-4648-9c89-348d89253b81

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por V. M. S. (V.) contra
decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III,
art. 105,
alíneas
e
da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande
a
c,
do Sul (TJRS).
No presente inconformismo, V. defendeu que ficou caracterizada a violação
do
do CPC, devendo a questão ser examinada por esta Corte.
art. 489
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls.
)
231/235
Parecer ministerial pelo não conhecimento do agravo em recurso especial (e-
STJ, fls.
)
252/257
É o relatório.
VOTO

O agravo não comporta conhecimento.
A Corte estadual inadmitiu o recurso especial por entender (1) não ter ficado
demonstrada a violação do
do CPC (2) que a assertiva de ofensa a
art. 489
dispositivos constitucionais não serve de suporte à interposição de recurso especial.
No entanto, a petição de agravo em recurso especial não refutou, de forma
arrazoada, os termos da decisão agravada, especialmente o que afirma a
impossibilidade de interposição de recurso especial por violação da norma
constitucional.
Conforme já decidiu o STJ: [...] à luz do princípio da dialeticidade, que
norteia os recursos, deve a parte recorrente impugnar todos os fundamentos
suficientes para manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o
julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado, ou seja, não
basta que faça alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado
AgRg no Ag
Rel. Ministra ELIANA CALMON,
contra o qual se insurge (
1.056.913/SP,
Segunda Turma, DJe
.
26/11/2008)
Portanto, compete à parte recorrente, sob pena de não conhecimento do
agravo em recurso especial, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo
Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso nobre, consoante expressa
previsão contida nos arts. 932, III, do CPC, e 253, I, do RISTJ, ônus do qual não se
desincumbiu a parte insurgente.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA
Documento eletrônico VDA55050253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:34
Código de Controle do Documento: 99b03c83-9ee1-4648-9c89-348d89253b81

DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.ARTIGO 932,
INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
(...)
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 932, inciso III,
(...)
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 937.019/MG,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔASCUEVA, Terceira Turma, DJe
- sem destaques no original)
15/5/2020

Nessas condições,
do agravo em recurso especial.
NÃO CONHEÇO
É o voto.
Não foram fixados honorários na origem.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação à penalidade fixada no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

Documento eletrônico VDA55050253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:34
Código de Controle do Documento: 99b03c83-9ee1-4648-9c89-348d89253b81

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.100.177 / RS
Número Registro: 2025/0392195-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50227594120248210010
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : V M S
ADVOGADOS : GUILHERME SILVESTRE COMIN - RS067769
WAGNER DE FIGUEIRÓ CAMPOS - RS081638
AGRAVADO
: A L D
AGRAVADO
: C L
AGRAVADO
: I M F
AGRAVADO
: M L
AGRAVADO
: R F L
AGRAVADO
: S T S
AGRAVADO
: R L D (MENOR)
REPR. POR
: A D
ADVOGADOS : ELUSA CALERA DA SILVA - RS065975
FRANCIELE BOSCHETTI RECHE - RS079537
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
Documento eletrônico VDA55297286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:15:51
Código de Controle do Documento: ecade20c-78e8-4d57-a601-e10a64500c21

PARTILHA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:15:51
Código de Controle do Documento: ecade20c-78e8-4d57-a601-e10a64500c21